Tribunal: TJMT
Processo: 1026576-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1026576-35.2020.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABA
IMPETRANTE(S): DRA. DIANA ALVES RIBEIRO
PACIENTE(S): MARCELO BASEGGIO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MARCELO BASEGGIO contra ato comissivo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (PJE N.U. 1002503-67.2020.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medida protetiva - art. 24-A da Lei 11.340/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que o paciente se encontra segregado há 26 (vinte e seis) dias, “aguardando realização da audiência de instrução e julgamento designada para 31.3.2021”, a justificar a aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da homogeneidade (impetrado em 14.2.2020).
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente (ID 70604968), com documentos (ID’s 70604969/70604982).
Relatos.
Em 25.9.2020, o Juízo da 14a Criminal da Comarca de Cuiabá, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, com a seguinte fundamentação:
“Superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a custódia do flagrado é recomendável, pois os relatos da vítima de que o autuado já lhe agrediu outras vezes, demonstram sua agressividade e, por consequência, sua periculosidade, além de restar demonstrado que ele descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas anteriormente, concluindo-se que a fixação destas mostram-se insuficientes.
De outra feita, impende consignar que, após consulta feita no Sistema Apolo desta Comarca (extrato anexo), constata-se que o flagrado possui passagens criminais pela prática de outros crimes e pelo mesmo crime que ora se apura, de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva. Ante o exposto, com fulcro no artigo 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de MARCELO BASEGGIO, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.” (Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito plantonista – www.pje.tjmt.jus.br)
Em 19.10.2020, o Juízo singular recebeu a denúncia (www.pje.tjmt.jus.br).
Em 5.11.2020, revogou a prisão preventiva nestes termos:
“Do mesmo modo, não se pode olvidar que a possibilidade de fixação de medidas diversas da prisão, nos casos de violência doméstica podem gerar bons resultados, quando cumpridas, possibilitando que as partes possam seguir seu caminho sem permanecer num ciclo de violência interminável.
Destarte, esperando ter acautelado o meio e proporcionado ao acusado uma reflexão melhor sobre seus atos, com fundamento no art. 316 do CPP, REVOGO o DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA e tendo em vista os antecedentes criminais do acusado, inclusive, pela suposta prática de violência doméstica, visando evitar que isto torne ocorrer, DECRETO MEDIDAS CAUTELARES diversas da prisão, determinando O MONITORAMENTO ELETRÔNICO, por meio da colocação de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA no acusado, pelo prazo de 06 (seis) meses, bem como de entrega de BOTÃO DE ALERTA à vítima, ficando o acusado proibido de se aproximar das vítimas a uma distância de 500 (quinhentos) metros.
Reforço ainda a necessidade de cumprimento das medidas protetivas deferidas nos autos da Medida Protetiva no 1002155-49.2020.8.11.0041, as quais mantenho por seus próprios fundamentos, devendo o acusado manter-se afastado da residência da vítima; manter uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros da vítima e se abster de manter contato com ela por qualquer meio de comunicação ou de frequentar sua residência, sob pena de serem revogadas as cautelares deferidas e novamente ser decretada sua prisão” (Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).
Em 18.11.2020, decretou nova prisão preventiva ao paciente, in verbis:
“Dessa forma, é certo que a inobservância no cumprimento de medidas cautelares mais brandas enseja na ocorrência de um dos fundamentos para a prisão preventiva, qual seja, o periculum libertatis, consistente também no fato de ser a vítima, diante da sua fragilidade física, psicológica e emocional, estar gestante, devendo ser dada lhe especial proteção.
Tais motivos servem como sustentáculo para que seja aplicada medida cautelar mais severa, a fim de afastar e proteger a vítima da influência e presença do requerido.
Assim, inobstante a subsistência em nosso sistema, de medidas cautelares mais amenas, fica claro que estas não surtiram efeitos, eis que 04 (quatro) dias após ser posto em liberdade voltou a se aproximar da vítima, descumprindo as obrigações impostas por força da cautelar de monitoramento eletrônico, fazendo-se necessária a reprimenda do Estado, a fim de evitar cometimento de delito mais grave e maiores prejuízos à vítima. Saliento, ainda, que a Lei no 11.340/06 objetiva coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e, para tanto, prevê mecanismos e instrumentos garantidores de sua eficácia, inclusive a possibilidade da prisão preventiva, transferindo ao Estado-Juiz, conforme o caso concreto, o poder/dever de assegurar a integridade da mulher, mantendo segregado o agressor que imponha risco à vítima.
Posto isto, vislumbrando presentes os fundamentos para a decretação da prisão cautelar do representado, com fundamento nos art. 311, art. 312 e art. 313, III, do Código de Processo Penal e art. 20, da Lei 11.340/06, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de MARCELO BASEGGIO.” (Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito – www.pje.tjmt.jus.br)
Pois bem.
O ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima Bruna Rodrigues de Souza, pois o paciente, “mesmo ciente da medida existente em seu desfavor”, descumpriu “a proibição de se aproximar da vítima, num raio de 500 metros”.
Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 21.1.2020).
Todavia, o paciente encontra-se preso há aproximadamente 1 (um) mês, a audiência de instrução fora designada para 31.3.2020 [www.pje.tjmt.jus.br], tem profissão lícita [“ajudante de asfalto na Empresa Geosolo - ID 40291084], endereço certo [“Rodovia Emanuel Pinheiro – Chácara Boa Esperança – Bairro Vila Formosa – Cuiabá/MT” - ID 40291084] e a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que o suposto delito é apenado com pena de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade.
Isso porque o juiz criminal não se perde de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 – Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac – 10.9.2013).
Em situação semelhante, julgou esta e. Câmara:
“Se o paciente está preso há aproximadamente um mês por crimes apenados com detenção, afigura-se recomendável a aplicação do princípio da homogeneidade. Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal” (HC N.U 1014796-98.2020.8.11.0000 – 14.8.2020)
Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, impõe-se conceder liberdade provisória vinculada ao paciente, sem prejuízo das medidas protetivas.
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para conceder liberdade provisória vinculada às medidas protetivas e cautelares ao paciente, nos termos do Art. 321 do CPP, quais sejam: “a) o monitoramento eletrônico, por meio da colocação de tornozeleira eletrônica no acusado, pelo prazo de 06 (seis) meses, bem como de entrega de botão de alerta à vítima, ficando o acusado proibido de se aproximar da vítima a uma distância de 500 (quinhentos) metros; b) manter-se afastado da residência da vítima; c) se abster de manter contato com ela por qualquer meio de comunicação”, sob pena de revogação do benefício processual.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, mediante termo de compromisso de reafirmação das medidas protetivas e cautelares, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO